Tribunal: STF
Processo: MS 23823
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança.
                         - Inexistência, no caso, de legitimidade
 ativa para a impetração da
segurança por ausência de direito subjetivo dos impetrantes a ser
 protegido por esse
instrumento processual.
                         Mandado de segurança não conhecido.